Tribunal: TJDFT
Processo: 0704964-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC.
1. A cardiopatia grave, no caso, doença coronária obstrutiva crônica, justifica a isenção do imposto de renda, nos termos da Lei 7.713/88.
2. A LC - DF 769/2008, art. 61, §1o, reconhece expressamente a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social.
3. As condenações judiciais de natureza tributária devem observar a taxa Selic, sem a cumulação com outros índices.